Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento da parte autora para que seja deferido o recolhimento das custas iniciais referentes à ação rescisória, apenas no final do processo. Vale ressaltar que fora interposto agravo interno pela parte Autora THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de decisão monocrática do Relator que INDEFERIU a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 33581077): Trata-se de ação rescisória ajuizada por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, ante o acórdão transitado em julgado em 06/07/2018, proferido pela 3a Turma Cível, sob o fundamento do art. 966, inc. III, V, VI, VII e VIII do CPC. Intimada para juntar aos autos documentos contemporâneos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, imposto de renda, balancete da empresa e outros que se prestem para tal mister, nos termos da sumula 481 do STJ (ID 31625405), a parte Autora trouxe apenas uma declaração contábil (ID 33514596, pag. 2). Passível a concessão da benesse à pessoa jurídica, desde que comprovada a hipossuficiência, vez que não milita a presunção de veracidade, tal qual se argumenta existir em relação à pessoa natural. Implica dizer que o decreto de falência, por si só, não impõe o reconhecimento do direito. Cumpre salientar, a propósito, que, a despeito das crises financeiras a que estão suscetíveis, fato é que as pessoas jurídicas não se podem eximir de suas obrigações fiscais, dentre as quais se insere o recolhimento das taxas judiciárias. A título de observação, insta destacar que, mesmo quando a pessoa jurídica se encontra em falência, a Lei no 11.101/2005 determina o pagamento de tais custas, in verbis: Art. 5o. “Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor” (destaques nossos). Incumbia à parte Autora trazer irrefutável suporte probatório para comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com os custos que a todos se impõe. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no presente momento. Assim, o documento ora juntado para tal mister é insuficiente para aferir a real situação financeira da empresa Autora, nem ao menos fora juntado documento que comprove a decretação de falência e em qual Juízo tramita a ação falimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte Autora. Por consequência, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento das custas processuais, bem como o deposito da multa processual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Vindo em termos, retornem os autos conclusos para análise da emenda à inicial, bem como da possível ocorrência de decadência para a propositura da presente ação rescisória. Esta Relatoria não conheceu do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, vez que as razões lançadas no agravo interno não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, bem como repisaram aquelas já consignadas na inicial e na petição de ID 33514596, as quais foram devidamente respondidas pela Relatoria, em plena violação ao principio da dialeticidade (ID 36078425). Sobre o tema, importante destacar que não há previsão legal de concessão do pagamento das custas ao final do processo, na medida em que, nos termos do art. 82 do CPC, o pagamento das despesas processuais deve ocorrer antes da prática dos atos processuais. Contudo, o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda, para garantir o acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia, também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, tal possibilidade aqui aventada não atinge o dever da parte Autora da ação rescisória de efetuar o depósito prévio, vez que, diferente das custas processuais que possuem natureza jurídica de taxa judiciária, o depósito judicial prévio, elencado no art. 968, inc. II, do CPC, tem natureza jurídica de multa processual, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, ou ainda, natureza jurídica de caução quando a ação rescisória for julgada procedente. Assim, como já definido pelo STF “é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade”. (ADI 3995, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019). Nesse caso, o deposito prévio na ação rescisória não é impeditivo ao direito de acesso ao judiciário, mas uma ponderação do mesmo em relação ao direito das partes a obterem uma tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. Assim, o depósito prévio é condição de procedibilidade. Disso depende o regular exercício do direito de ação, de forma que a sua ausência decorre a insubsistência ab initio da ação, não havendo que se falar em efetivação do depósito apenas no final do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 36916396. Alcançada pela preclusão a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça (ID 33581077), indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o feito, sem resolução de mérito, em virtude de ausência de recolhimento do depósito prévio, seguindo o que preceitua o art. 485, incs. I e IV, c/c art. 968, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022 23:10:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador